Tribunal: TJDFT
Processo: 0744910-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 15 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso Inominado interposto pelos requerentes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea requerida ao pagamento de R$ 6.794,97, referente aos danos materiais, e R$ 4.000,00, para cada requerente, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, os recorrentes postulam a majoração do montante da indenização por danos morais, uma vez que esta seria insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75969232), nas quais foi suscitada preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia restringe-se à análise da adequação do valor da indenização por danos extrapatrimoniais fixada em sentença, em razão do cancelamento do voo dos recorrentes, que ocasionou atraso excessivo na chegada ao destino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
5. De início, cumpre ressaltar que, no julgamento do RE 636331/RJ, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral, no Tema 210, in verbis: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
6. No entanto, o Supremo Tribunal Federal também fixou tese no sentido de que o Tema 210 não se aplica aos danos morais, nos seguintes termos: “não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (STF, RE n. 1394401/SP). Nesse quadro, deve a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Na hipótese dos autos, os requerentes, ora recorrentes, relatam terem adquirido passagens para si e suas duas filhas para os trechos Brasília-Buenos Aires-Bariloche, com partida no dia 23/7/24, às 8h45 e chegada às 17h20 do mesmo dia (ID 75968546). Ocorre, contudo, que o primeiro voo foi cancelado devido a uma avaria técnica, de modo que as partes foram reacomodadas em um voo que partiu às 19h, chegando em Buenos Aires às 23h (ID 75968539, pág. 5). O voo para Bariloche, por sua vez, foi alterado para às 6h10 do dia 24/7 (IDs 75968547, 75968548), o que levou os requerentes a passarem a noite no aeroporto (ID 75968539, pág. 10), perder uma diária de hotel (ID 75968539, pág. 11) e cancelar o aluguel do veículo contratado, com incidência de taxa, a fim de não perderem totalmente o valor pago (ID 75968539, pág. 14), visto que não foi possível retirar o automóvel na data ajustada.
8. Comprovado o atraso de, aproximadamente, 15 horas para a chegada no destino, constata-se a ocorrência de evidente prejuízo aos recorrentes, gerando frustração legítima, desgaste físico e emocional, o que enseja compensação por danos extrapatrimoniais.
9. No entanto, em relação ao montante arbitrado na condenação, tem-se que o valor de R$ 4.000,00 para cada recorrente é adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento ou o empobrecimento ilícito das partes. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o Juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que “são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação” (STJ, EAREsp 1847842/PR).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1394401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15.12.2022; STJ, EAREsp 1847842/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, j. 6.9.2023.